Tribunal: TJMT
Processo: 1026416-13.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026416-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LEONDIR BALBINOT - CPF: 614.714.459-68 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

A sentença de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões controvertidas consistem em verificar se restou configurada a prescrição da pretensão intercorrente/punitiva da Administração Pública quanto à multa ambiental aplicada; examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC; bem como a incidência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, em seu art. 19, § 2º, prevê a prescrição intercorrente em processos administrativos paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. No caso sub judice, constatou-se inércia administrativa por lapso temporal superior ao limite legal.

A tese firmada no IRDR nº 9 deste Egrégio Tribunal consagra a aplicabilidade do referido decreto para reconhecimento de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

Quanto aos honorários advocatícios, é inaplicável a fixação por equidade, haja vista que o valor da causa é expressivo, não se enquadrando nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório, consoante o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, e conforme orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ (Tema 1076).

Não havendo determinação de suspensão nacional dos feitos em trâmite sobre o Tema 1255 do STF, inexiste óbice ao regular prosseguimento do julgamento, sendo incabível o sobrestamento pretendido.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente administrativa incide em processos de apuração de infração ambiental que permanecem paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR Tema 9, Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000; N.U 1028925-69.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 23/04/2025, DJE 25/04/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva (ID 189155795).

A parte apelante sustenta, em suma, a inexistência de prescrição punitiva ou intercorrente, invocando o Decreto Federal nº 6.514/2008 e Estadual nº 1.986/2013, argumentando que este último não estava vigente à época da infração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e para que os honorários sejam fixados por equidade.

Contrarrazões apresentadas (ID 189155799).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de execução fiscal ambiental fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 2022398649, no valor de R$ 673.803,28 (seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e três reais e vinte e oito centavos), decorrente de multa administrativa aplicada com base no Auto de Infração Ambiental nº 115747/2009, instaurada no bojo do Processo Administrativo nº 134959/2009 (ID 189155776).

A sentença acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC.

A controvérsia reside na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente ou punitiva na presente execução fiscal.

O IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 firmou entendimento vinculante a respeito das prescrições administrativa e intercorrente, com as seguintes teses:

Da prescrição da pretensão punitiva

a) O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

b) O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental.

c) As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorrível (previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013)

Da prescrição intercorrente

a) Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante.

b) Será interrompida por: Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Da aplicação do Decreto 1.986/2013

a) O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022.

b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

c) O Decreto nº 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

No caso dos autos, embora o auto de infração tenha sido lavrado em 2009 e o processo administrativo instaurado naquele mesmo ano, portanto antes da vigência do Decreto nº 1.986/2013, é imperiosa sua aplicação, pois o processo ainda se encontrava em trâmite à época de sua entrada em vigor.

Com base nas diretrizes do IRDR, é inequívoca a incidência do Decreto nº 1.986/2013, especialmente de seus arts. 19 e 20. Destacam-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I- pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II- por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III- pela decisão condenatória recorrível.

No caso concreto, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em 19/02/2009. Consta determinação de notificação do autuado em 13/05/2015, sem êxito, com posterior intimação por edital somente em 18/09/2019. A decisão administrativa homologando o auto e impondo a penalidade deu-se apenas em 29/11/2019, tendo o crédito sido definitivamente constituído em 12/05/2022, com ajuizamento da execução em 14/07/2022.

Dessa forma, houve lapso superior a três anos entre a lavratura do auto e o impulso útil ao feito, sem qualquer causa interruptiva da prescrição intercorrente.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme trecho transcrito da decisão paradigmática:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. TESE FIXADA EM IRDR Nº 9. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental atribuída ao agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há previsão normativa aplicável ao caso para incidência de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (ii) se os atos praticados pela Administração são suficientes para interromper o curso da prescrição nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2º, a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise objetiva quanto à ausência de atos que impulsionem efetivamente o processo. No caso concreto, constatou-se inércia da Administração por período superior ao limite legal, conforme comprovado nos autos.
5. Tese fixada no IRDR nº 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20.
Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024. (N.U 1028925-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Quanto à pretensão de fixação dos honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, assentou que tal critério aplica-se apenas em causas de valor inestimável ou irrisório, o que não se verifica na hipótese em exame.

Por fim, a repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF não ensejou determinação de suspensão nacional dos feitos em trâmite nas instâncias ordinárias, não havendo impedimento ao regular prosseguimento do presente julgamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e, como consequência, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025